Tribunal: TJMT
Processo: 1027976-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027976-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (ADVOGADO), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (AGRAVANTE), MARIALVA ALMEIDA NUNES - CPF: 375.546.546-91 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE – DECISÃO QUE DETERMINA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PEDIDO FORMULADO EM IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ – ART. 370 DO CPC – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A segunda fase da ação de exigir contas, de natureza cognitiva e instrutória, destina-se à verificação da correção e suficiência dos dados contábeis apresentados, podendo demandar instrução probatória complementar, a critério do juízo.

A eventual preclusão temporal para manifestação da parte não obsta o exercício do poder instrutório do magistrado, que pode, de ofício, determinar a produção de provas necessárias à formação de seu convencimento, sobretudo quando presentes indícios de irregularidade, inconsistência ou incompletude nas informações prestadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na ação de prestação de contas, ainda que ausente impugnação tempestiva, o magistrado pode determinar a realização de perícia para assegurar o controle judicial da pretensão deduzida, em observância ao princípio da verdade real.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por EDER VARGAS NUNES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS no 0026397-05.2014.8.11.0041, (Código 894870), manejada por MARIALVA ALMEIDA NUNES, ao acolher parcialmente embargos de declaração opostos pela parte adversa, manteve a determinação de realização de prova pericial técnica e contábil sobre o imóvel objeto da controvérsia.

Em suas razões, o agravante consigna que a presente ação na origem encontra-se em sua segunda fase, voltada à verificação da adequação das contas prestadas pelo réu, ora agravante, referentes aos frutos civis advindos da locação de imóvel copropriedade das partes.

Alega ter apresentado regularmente as contas, sendo estas inicialmente impugnadas pela parte autora, ora agravada, em 20 de junho de 2022, sem, contudo, haver qualquer requerimento de produção de prova técnica naquela oportunidade.

Menciona que, passados quase doze meses, a agravada protocolou nova impugnação - que o recorrente reputa manifestamente intempestiva e inadmissível — desta feita requerendo a realização de perícia.

Sustenta que a parte adversa, ao não ter requerido a prova pericial no momento oportuno, incorreu em preclusão consumativa, razão pela qual não poderia renovar o ato processual, salvo se a primeira impugnação houvesse sido invalidada, o que não ocorreu.

Salienta, ainda, que o Juízo de origem, ao acolher parcialmente os embargos de declaração da parte autora, reconheceu omissão da decisão anterior, mas optou por manter a produção da prova técnica com fundamento na busca da verdade real e da melhor instrução do feito, determinando inclusive a nomeação de perito e a abertura de prazo para manifestação quanto aos honorários periciais.

Argumenta que a decisão hostilizada se valeu indevidamente de manifestação processual preclusa, ferindo os princípios da legalidade, segurança jurídica, celeridade e economia processual, além de atribuir validade a um requerimento extemporâneo que reabre, sem fundamento legal, fase processual já encerrada.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais no sentido de que o silêncio da parte na fase de especificação de provas acarreta preclusão, sendo incabível o acolhimento de novo pedido de prova não requerido oportunamente.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada e impedir a realização da perícia até o julgamento final do agravo, sustentando a presença do
fumus boni iuris
, diante da preclusão já consumada, e do
periculum in mora
, ante os custos e prejuízos decorrentes da realização da prova, caso venha a ser posteriormente desconstituída.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi deferido, no Id.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. , pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDER VARGAS NUNES contra decisão proferida nos autos da Ação de Exigir Contas (segunda fase), em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu a produção de prova pericial, com o objetivo de apurar a natureza das benfeitorias realizadas no imóvel objeto de comunhão patrimonial, bem como aferir a adequação do valor de aluguel cobrado pelo agravante à realidade de mercado da região.

O agravante sustenta que a decisão é nula, por ter acolhido pedido formulado em impugnação intempestiva, o que, segundo defende, caracterizaria preclusão consumativa do direito da parte adversa de requerer a produção de provas.

A agravada, por sua vez, aponta inconsistências relevantes nas contas apresentadas, e defende a legitimidade da decisão judicial, lastreada no princípio da busca da verdade real e no poder instrutório conferido ao magistrado, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Nos termos do art. 550 do CPC, a ação de exigir contas desenvolve-se em duas fases distintas: a primeira, destinada à verificação da obrigação de prestar contas; e a segunda, voltada à análise das contas efetivamente prestadas. No caso dos autos, estamos diante da segunda fase processual.

Embora o Código de Processo Civil preveja a preclusão consumativa (arts. 223 e 507), obstando a repetição de atos já validamente praticados, é igualmente certo que a atuação jurisdicional não pode estar submetida a formalismos que obstaculizem a prestação da tutela jurisdicional adequada e justa.

No caso
sub judice
, embora a segunda impugnação tenha sido apresentada de forma intempestiva, o Juízo
a quo
, ao analisar os autos, verificou inconsistências relevantes nas contas prestadas, notadamente quanto à natureza das benfeitorias realizadas no imóvel locado (úteis, necessárias ou voluptuárias) e à compatibilidade entre o valor do aluguel estipulado e os padrões praticados no mercado da mesma localidade.

Esses elementos foram reputados fundamentais para o deslinde da controvérsia, e motivaram a decisão que determinou a realização da prova pericial contábil e técnica, não por provocação da parte, mas como instrumento do convencimento judicial, conforme autorizado pelo art. 370 do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Portanto, não se trata de acolhimento de pedido extemporâneo, mas do exercício legítimo da função instrutória do magistrado, que, à luz da verdade substancial e da boa-fé objetiva, entendeu imprescindível o esclarecimento técnico sobre matéria sensível ao mérito da causa.

A jurisprudência pátria é uníssona neste ponto. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.943.830/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, reconheceu a legitimidade do juízo em determinar, de ofício, a realização de prova pericial contábil em segunda fase, mesmo nos casos em que a parte adversa tenha incorrido em inércia processual.

No citado precedente, fixou-se a seguinte orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE . INÉRCIA DO RÉU. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PELO AUTOR. ANÁLISE SEGUNDO O PRUDENTE ARBÍTRIO DO JULGADOR. ART . 915, § 3o, DO CPC/73. 1. Ação de prestação de contas. 2 . Ação ajuizada em 16/08/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/05/2021. Julgamento: CPC/2015. 3 . O propósito recursal é definir se a não apresentação das contas determinadas ao réu na primeira fase tornam, automaticamente, incontroversas as contas apresentadas pelo autor. 5.
Apresentadas as contas pelo autor, na hipótese de inércia do réu, as mesmas deverão ser julgadas segundo o prudente arbítrio do juiz, que poderá determinar, se necessário, a realização do exame pericial contábil. Inteligência do art . 915, § 3o, do CPC/73.
4. A sanção pelo não cumprimento da determinação de prestar contas no prazo legal é, como mesmo estipulado por lei, a perda do direito de impugnar as contas formuladas pelo autor, não dispensando, por parte do julgador, a análise acurada da apuração de eventual crédito a favor deste. 5 .
O simples fato de não serem apresentadas as contas pelo réu não significa que o julgador deve acatar, de plano, as fornecidas pelo autor.

Ao magistrado são facultados poderes de investigação, podendo, a despeito do desentranhamento da resposta, instaurar a fase instrutória do feito, com a realização de perícia e colheita de prova em audiência.
6. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 1943830 GO 2021/0078062-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021).

Tal orientação, de clareza solar, reafirma que a atuação ativa do magistrado na instrução processual não se submete à rigidez procedimental, especialmente quando estão em jogo recursos patrimoniais comuns ainda pendentes de partilha, a fim de se evitar decisões calcadas em informações unilaterais ou incompletas.

Dessa forma, permitir o julgamento das contas sem a devida verificação técnica, apenas com base na alegada preclusão, seria compactuar com um formalismo inconciliável com a lógica cooperativa do processo civil contemporâneo, que prioriza a busca da verdade real e a prestação da tutela jurisdicional efetiva.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025